Tribunal: TJSP
Processo: 0007675-21.2016.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-06
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0007675-21.2016.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é
embargante DANIEL DONIZETTI COLANTUONO, Interessados HELCIO
ANANIAS VILELA DE OLIVEIRA e CLEBER DORAMA LIMA RODRIGUES, é
embargado COLENDA 1A. CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 6 de dezembro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007675-21.2016.8.26.0562/50000 -Voto no 50.134
2
Voto no 50.134
Embargos de Declaração no 0007675-21.2016.8.26.0562/50000
Órgão Julgador: 1a Câmara Criminal
Comarca de SANTOS - 6a Vara Criminal
Embargante: DANIEL DONIZETTI COLANTUONO
Embargado: 1a CÂMARA CRIMINAL

O ora embargante opôs estes embargos de
declaração contra Acórdão da 1a Câmara Criminal deste Egg.
Tribunal (fls. 3446-3472) que, por votação unânime, afastadas as
questões preliminares, negou provimento a todos os recursos.
Aduz contradição no julgado, alegando que “a
reforma da decisão se impõe, ainda que com efeitos modificativos”.
Afirma, em resumo, inexistir provas de sua participação no crime, se
mostrando “inviável e inadmissível a presunção de culpa” a ele
atribuída a partir de conjecturas abstraídas pelos policiais civis Ivan
e Alexandre, quanto a suposta vinculação dele embargante com o
grupo que ingressou na empresa de valores, por mera dedução de
que um dos indivíduos mancava. Subsidiariamente, pleiteia a
absolvição por insuficiência probatória em relação a vítima Djair; a
fixação da pena base no mínimo legal, bem como o afastamento do
bis in idem; o afastamento do concurso formal impróprio e o
reconhecimento de crime único ou, na pior das hipóteses, o
afastamento do concurso formal impróprio e o reconhecimento de
concurso formal próprio, sem prejuízo de reconhecimento da detração
penal na fase cognitiva, devido o período de prisão provisória e a
fixação de regime prisional mais brando.
É o relatório.
Não há contrariedade no Acórdão embargado.
Na verdade, os argumentos expressos nos embargos revelam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007675-21.2016.8.26.0562/50000 -Voto no 50.134
3
insistência da defesa na tese de que o embargante não participara do
crime tratado nos autos.
Verifica-se que o Acórdão é claro ao dispor:
O corréu Daniel, por sua vez, ao que
se infere, foi identificado por policiais civis através das
imagens captadas pelo sistema de monitoramento da
empresa vítima “Prosegur”, pois, além do fato de já ser
conhecido pelo envolvimento em roubos graves, apresenta
deficiência na perna, resultante de um acidente de
motocicleta, movimentando-se de forma peculiar.
Em seu interrogatório, Daniel negou
a participação no roubo, bem como que conduzisse o
caminhão utilizado para derrubar o portão da empresa
vítima, para acessar o local. Alegou que fora preso, porque
há 11 anos estava foragido da justiça. Na ocasião, os
policiais do DEIC invadiram sua residência na madrugada.
Na delegacia os policiais apresentaram 90 munições de fuzil
e, embora não lhes pertencesse, foi condenado à pena de 3
anos, além de 2 anos por uso de documento falso.
No entanto, a negativa do acusado
restou isolada nos autos e o juízo sentenciante entendeu
convincente a prova colhida através dos depoimentos dos
investigadores responsáveis pela investigação, corroboradas
pelas imagens mencionadas.
Segundo entendeu o juízo, através
daquelas imagens, a identificação do réu foi inconteste,
descrevendo:
O caminhão bateu contra o portão
da vítima às 04h04; os roubadores iniciam a ação, efetuando
diversos disparos com arma longas na direção da Prosegur;
os agentes vestem roupas cobrindo braços, pernas e rosto.
Da mesma forma, pela câmera
situada na parte interna da empresa, que captou a ação com
explosivos, observa-se que os primeiros roubadores que se
deslocam à parede que seria rompida vestem roupas que
cobrem o corpo e o rosto.
A primeira explosão ocorre poucos
segundos antes das 04h10min. A segunda sucede um
minuto depois, seguida de inúmeras outras, o que confirma a
admissão informal de DANIEL acerca da dificuldade em
lograr a abertura da parede.
O
indivíduo
identificado
pelos
policiais como o acusado DANIEL, que veste camiseta e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007675-21.2016.8.26.0562/50000 -Voto no 50.134
4
colete, aparece nas imagens da lateral externa da empresa-
vítima, vindo da parte interna, às 04h14min, usando um
capacete que aparenta uma espécie de proteção para o rosto,
provavelmente para auxiliar na abertura da parede.
Ressurge
às
04h23min,
coordenando o motorista do caminhão que colidiu contra o
portão da 'Prosegur'. As imagens dessa câmera são
interrompidas quando um dos roubadores atira em direção à
câmera às 04h25min.
O acusado DANIEL aparece também
nas imagens da câmera situada na parte interna da
empresa e que captou toda a ação com os explosivos.
Deve ser reconhecido que aludidas
imagens não são nítidas. No entanto, é certo que o indivíduo
de camiseta e boné claro, identificado pelos policiais como
DANIEL, certamente não participa das primeiras explosões.
Com alguma atenção, percebe-se
sua
movimentação
após
às
04h26min.
Contudo,
às
04h29min, avista-se claramente esse roubador, quando ele
se aproxima da câmera, momento em que possível
vislumbrar seu rosto e certificar-se que realmente manca de
uma perna.
Acrescenta o magistrado:
Na
continuidade
das
imagens,
DANIEL participa ativamente da retirada dos malotes de
dinheiro pela parede explodida.
Cumpre destacar o depoimento do
investigador de polícia, Ivan José Pereira. Relatou que teve
acesso às filmagens do roubo e analisando as imagens,
desconfiaram que o indivíduo de cara limpa e mancando
poderia ser Daniel, indivíduo com envolvimento em roubo de
carga e com deficiência em uma das pernas, posto sofrera
um acidente de moto. Assim, de posse das informações
constantes no departamento, verificou que ele era procurado
da justiça. Após diversas diligências, constataram estaria
residindo em São Caetano, onde permaneceu em campana
para confirmar o endereço. Depois de confirmado, a esposa
de Daniel franqueou a entrada no imóvel e o acusado foi
preso com documento falso, com luvas de uso militar para
esconder as digitais e munições de fuzil. Daniel confessou
informalmente a participação no roubo e que havia recebido a
quantia de R$ 60.000,00, em razão de não terem conseguido
subtrair todo o dinheiro, confissão esta que foi filmada e
gravada. Segundo lhe informou Daniel, os roubadores
conseguiram fugir para São Paulo com dois milhões de reais
e, em razão da troca de tiros, ficou dois dias escondidos no
meio do mato “até a poeira baixar”. Segundo, ainda, lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007675-21.2016.8.26.0562/50000 -Voto no 50.134
5
informou Daniel, arrumou um caminhão para derrubar o
portão, mas como estavam tendo dificuldades para retirar o
dinheiro pelo buraco da parede, pois a extensão do dano
gerado pelos explosivos foi menor do que o planejado, teve
que entrar, pelo que acabou se expondo na filmagem e
participando
ativamente
da
subtração
do
dinheiro.
Esclareceu não participara das diligências que identificaram
os demais acusados, não conhecia Daniel pessoalmente,
apenas por nome.
No mesmo sentido, o depoimento do
investigador Alexandre Luís de Lima, porquanto igualmente
afirmou que da análise das imagens do roubo, identificaram
Daniel, conhecido por praticar roubo de cargas com
armamento pesado. Afirmou a participação na diligência na
casa do acusado na cidade de São Caetano do Sul e,
franqueada a entrada pela esposa dele, foram encontrados
carregadores de fuzis e luvas utilizadas para a prática do
roubo. Daniel confessou a prática de roubos, tendo recebido
pelo crime tratado nestes autos R$60.000,00, acrescentando
que a maioria do dinheiro ficou para trás em razão da troca
de tiros.
Esse conjunto de provas, convence
do acerto da sentença, ao condenar os três acusados, ora
apelantes e, portanto, não cabe margem para dúvidas, que
pudessem favorecer as defesas quanto ao pleito absolutório.”.
A alegada insuficiência de provas em relação
a vítima Djair, o reconhecimento do crime único, bem como a
redução das penas e mudança de regime, foram igualmente
enfrentadas no acórdão, restando assim fundamentado:
Havendo
dolo
de
latrocínio,
os
agentes, desde que iniciada a conduta do roubo, se dispõem
a matar, quer para subtrair, quer para assegurar a
subtração já realizada. Nesse sentido, ainda que o resultado
morte não ocorra no local da subtração, mas durante a
perseguição que se siga a essa ainda momentaneamente
interrompida
a conduta é una e o fato continuado se
adequa ao injusto-típico do latrocínio.
Diferente quando a intenção inicial
dos agentes se volta, unicamente, para a subtração. Nesse
caso, inexistindo, em princípio, o dolo de matar, se realizado
o roubo e, ao depois de havida a subtração consumada, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007675-21.2016.8.26.0562/50000 -Voto no 50.134
6
agentes fogem e são encontrados no percurso da escapada,
reagem à ordem de parar, atirando contra policiais, então, há
subsequente delito de resistência. Se desta decorre novo
delito, advindo do resultado da violência empregada, aplica-
se o § 2o do artigo 329 do CP, instaurando-se concurso
material entre o roubo, a resistência e o delito advindo da
violência empregue.
Contudo, como se viu da prova
colhida nestes autos, os ora apelantes e seus comparsas
vieram decididos a tudo, inclusive a matar. Isso se extrai da
forma como realizaram a subtração, ateando fogo a veículos,
explodindo paredes e atirando contra pessoas com armas de
grosso calibre, visto que ostentavam, até mesmo, uma com
capacidade
para
derrubar
aeronaves,
acaso
algum
helicóptero surgisse em apoio aos policiais em terra. Aqueles
que assim se comportam, inegavelmente, agem com dolo de
subtrair e matar, ao longo de toda a conduta criminosa que
realizam.
Nessa situação, se os agentes do
crime, depois de roubado, in casu o dinheiro, se põem em
fuga e se deparam com outros policiais, atiram contra estes,
atingindo-os mortalmente, como se apurou da prova colhida,
há o resultado morte na conformidade do dolo inicial que
informou a conduta. Por isso o delito é latrocínio e não
simples roubo seguido de resistência, em concurso com os
homicídios.
Portanto, era de se punir esse
resultado doloso na forma do artigo 157, § 3o, II do Código
Penal,
descabendo
novas
incidências
típicas,
como
pretendido nos recursos.
De outro lado, põe-se em questão a
pena a ser aplicada, existindo o roubo e pluralidade de
mortes. Parcela da doutrina e parte da jurisprudência
entendem que a pena é limitada entre 20 e 30 anos de
reclusão, consoante o citado § 3o, II, do artigo 157 do CP,
com a quantidade de mortes servindo como circunstância do
artigo 59 do CP. Nesse sentido decisão do STF, em acórdão
da relatoria do Min. Gilmar Mendes. 1
Contudo, data venia do respeitável
entendimento, não parece que a lei tivesse pretendido
equiparar resultados tão gritantemente desiguais como,
quando se mata uma pessoa ou dezenas delas; por exemplo,
eliminando toda uma família no cometimento de um
latrocínio. Por óbvio, nessas situações, seria paradoxal que a
pena fosse a de um único crime e se limitasse entre 20 e 30
anos de reclusão.
1 HC 109.539?RS, DJe 31.05.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007675-21.2016.8.26.0562/50000 -Voto no 50.134
7
Ressalte-se que aquele § 3o, II, da
norma em apreço, ao dispor sobre a nova quantificação da
pena, estabelece, “Se da violência resulta: II morte, a pena
é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos e multa.
Morte, aqui, como resultado singular
e, portanto, para cada uma ocorrida, a imposição das
respectivas penas se dará naqueles limites. Isso implica em
que, havendo concurso de homicídios como resultado do
latrocínio, haverá concurso de penas material ou formal
conforme a natureza da conduta, segundo o disposto no
artigo 71 do CP.
Com esse entendimento, a mesma
Suprema Corte, já dispôs: “Agravo regimental em habeas
corpus Penal. Latrocínio (CP, art. 153, § 3o). Pluralidade de
vítimas. Concurso formal impróprio não configurado. Delito
praticado com unidade de desígnios. Reconhecimento do
concurso formal próprio (CP, art. 70, 1a parte). Precedentes...
(omissis). 2
De sua parte, o Superior Tribunal de
Justiça tem decidido: “É pacífico na jurisprudência do STJ o
entendimento de que há concurso formal impróprio no
latrocínio quando ocorre uma única subtração e mais de um
resultado morte, uma vez que se trata de delito complexo,
cujos bens jurídicos são o patrimônio e a vida. ” 3
Observe-se,
a
decisão
sobre
a
ocorrência do concurso formal próprio (art. 70, 1a parte) ou do
concurso formal impróprio (art. 70, parte final) depende de
cada ocorrência delitiva concreta. Em regra, se há concurso
de um homicídio doloso e outro culposo, ou dois ou mais
culposos, o resultado é a inexistência de desígnios
autônomos nesses crimes e o concurso formal é o próprio.
Também é possível essa figura, em dois ou mais homicídios
dolosos, desde que não tenha existido a pluralidade de
desígnios voltados a cada um desses resultados. Isso se dá,
quase sempre, na ocorrência de roubo, sem a previsão inicial
do latrocínio e que o resultado morte, posterior, ou durante a
subtração, decorra de circunstâncias do fato não previstas,
desde o início, pelo agente do crime.
Contudo, se os agentes se preparam
desde o início para o delito de latrocínio, porque dispostos a
roubar a qualquer custo e se preparam para o
enfrentamento, com seguranças do local, ou com eventuais
agentes policiais, armados com artefatos de grosso calibre e
dispostos a matar quem quer que os enfrentem, há desígnios
2 HC 140368 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, j. 7.8.2018 e p.6.9.2018.
3 HC 336.680/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, j. 17.11.2015. No mesmo sentido
HC 185.101/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 7.4.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007675-21.2016.8.26.0562/50000 -Voto no 50.134
8
autônomos em cada morte que realizam, porque resultado
previsto e anuído para o crime. Nesse caso, é certo o
concurso formal impróprio: mediante uma só ação de roubar,
os agentes praticam diversos homicídios para viabilizar a
conduta e anuem com a ocorrência desse resultado múltiplo.
Foi
o
que
ocorreu
no
delito
examinado nestes autos e, portanto, correta a decisão
recorrida, ao adotar esse entendimento, para as fixações das
penas.
De outro lado, pouco importa que um
dos envolvidos seja coautor, ou meramente partícipe do
crime. Ainda, tenha ou não, sido autor dos disparos fatais.
Responde pelo crime na medida da culpabilidade. Sobre essa
questão, o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
“Aquele que se associa a comparsas para a prática de roubo,
sobrevindo morte da vítima, responde pelo crime de
latrocínio, ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal
ou a participação se revele de menor importância”. 4
Seguiu-se o exame das penas aplicadas,
mantidas para todos os réus, conforme o fixado na r. sentença.
Para o ora embargante, mantida a base,
fixada em 30 anos de reclusão e pagamento de 15 dias-multa,
consideradas as circunstâncias judiciais severamente desfavoráveis,
a culpabilidade, o grau de reprovabilidade da conduta e as
circunstâncias e consequências do crime. Ainda, o acusado é
portador de maus antecedentes (fls. 2223, 2225, 2226, 2231, 2232 e
2233). Na terceira fase, em relação à vítima R.P.S.F., a pena foi
reduzida em 1/3 pela tentativa, resultando em 20 anos de reclusão e
pagamento de 10 dias-multa. Em relação às vítimas D.Z.L., L.A.C. e
A.S.S., ausente qualquer causa de aumento ou diminuição, foi
tornada definitiva, cada pena, em 30 anos de reclusão e pagamento
de 15 dias-multa. Por fim, somadas as penas, nos termos do art. 70,
segunda parte, do Código Penal, implicaram em 110 anos de
reclusão e pagamento de 55 dias-multa, no piso.
O regime inicial fechado restou mantido,
por conta da extensão das penas e em face da extrema
4 RHC 133575, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 21.2.2017, p. 16.5.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007675-21.2016.8.26.0562/50000 -Voto no 50.134
9
gravidade do crime e censurabilidade das condutas dos
agentes.
Assim,
ao
contrário
do
alegado
nos
presentes embargos, o acórdão discutido bem apreciou os
argumentos da defesa, não vingando a alegação de contradição
no julgado.
Cumpre anotar a impossibilidade, nesta
oportunidade, de se rediscutir questão decidida no julgado. Assim, já
se posicionou o Supremo Tribunal Federal:
“Embargos
declaratórios

Objeto.
Os
embargos
declaratórios
visam
o
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional
devida pelo Estado-Juiz, pressupondo omissão, dúvida, contradição ou
obscuridade. Não se prestam a uma nova
valoração jurídica dos fatos envolvidos na
lide” (JSTF 180/349).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
Figueiredo Gonçalves
relator